Tribunal: TJBA
Processo: 8149661-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8149661-30.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DERALDO DO SACRAMENTO Advogado(s): MATHEUS NORA DE ANDRADE (OAB:BA22717-A), JAMILE CARDOSO VIVAS (OAB:BA22899-A) APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. COISA JULGADA MATERIAL. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL BEM-SUCEDIDA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E OMNIPROFISSIONAL. INAPLICABILIDADE DA TESE DE INCAPACIDADE SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (B-92) e extinguiu, sem resolução de mérito, os pedidos de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária (B-91) e de concessão de auxílio-acidente (B-94), em razão da existência de coisa julgada material proveniente de ação anterior. O autor alegava possuir sequelas irreversíveis em razão de suas atividades laborais e postulava, alternativamente, novo processo de reabilitação e a concessão dos benefícios correlatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o prosseguimento da ação quanto aos pedidos de restabelecimento de B-91 e concessão de B-94, diante de decisão judicial anterior transitada em julgado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (B-92). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida corretamente reconhece a existência de coisa julgada material na ação anterior (proc. nº 0307737-07.2016.8.05.0001), que já havia determinado a concessão do auxílio por incapacidade temporária (B-91) até a conclusão da reabilitação, seguida da implantação do auxílio-acidente (B-94). 4. A pretensão de rediscutir os mesmos benefícios, com base em alegações de novas cessões indevidas, não configura causa de pedir autônoma, mas descumprimento da ordem judicial anterior, devendo ser pleiteada em sede de cumprimento de sentença, não em nova ação de conhecimento. 5. O laudo pericial judicial é categórico ao concluir que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente para a função de origem (ajudante de entrega), mas encontra-se apto para a função para a qual foi reabilitado (ajudante interno de armazém), inexistindo incapacidade total e omniprofissional. 6. A reabilitação profissional do autor foi efetiva, com readaptação concretamente realizada pela mesma empresa, afastando a tese de “incapacidade social” alegada pelo apelante. 7. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação, o que não se verifica no caso concreto, conforme art. 42 da Lei nº 8.213/91. 8. A redução da capacidade laboral, embora permanente, dá ensejo à concessão de auxílio-acidente, benefício já garantido judicialmente ao autor em demanda anterior. 9. A jurisprudência do STJ (REsp 1.109.591/SC) e do TJ/BA reforça a distinção entre incapacidade parcial e total, bem como a suficiência do auxílio-acidente para situações como a presente. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 86; CPC, arts. 371, 479, 931 e 937; Súmula 110 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, 3ª Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010; TJ-BA, Apelação Cível nº 8005924-86.2023.8.05.0080, Rel. Des. Rolemberg Costa, j. 05.04.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8003936-92.2022.8.05.0103, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 29.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8149661-30.2022.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: DERALDO DO SACRAMENTO e como APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora